Tribunal: STF
Processo: HC 215243
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Henrique Rissato, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 732.887/PR.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 121, § 2º, II e IV; e art. 211, do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente devido à ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo.



    Segundo aponta, 



    “ No presente caso, afere-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, fundaram-se em argumentos que não se sustentam, pois de forma alguma demonstraram, em dados empíricos concretos e idôneos, onde relata o nobre magistrado para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”



    Aduz que o simples fato do denunciado não ser localizado não é razão suficiente para decretação da prisão preventiva.



    Destaca que a paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    Requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do decreto preventivo e a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que assim não fosse, quanto aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Ribeiro Dantas:



    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo se extrai do caderno processual, o paciente, em concurso de agentes, participou do homicídio da vítima Edna Storari, sua madrasta e companheira de seu pai, executada por meio desconhecido. Conforme relatado, o delito teria sido motivado pelo fato de a vítima querer se separar do corréu Luís, que estaria mantendo relacionamentos extraconjugais, o que implicaria na divisão dos bens do casal. Após os fatos, o corpo da vítima foi ocultado.” (e.Doc 24, fl. 4)



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente